Tribunal: TJDFT
Processo: 0744196-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744196-28.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ANNA CAROLINA DUARTE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DIAS-MULTA. INTERVALO LEGAL. DANO MORAL. QUANTUM. CONDIÇÕES. ACUSADA. DANO PROVODACO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCINAL. 1. Tendo em vista as declarações firmes e coerentes da vítima e os demais elementos dos autos, não há dúvidas de que a acusada proferiu xingamento racista à ofendida. 2. Inviável falar em atipicidade ou ausência de dolo, pois ficou devidamente demonstrado que a ré proferiu ofensa em razão da cor, com o evidente intuito de atingir a honra subjetiva da vítima, praticando, portanto, o crime de injúria racial. 3. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade na sentença condenatória, no caso de pedido formulado na denúncia e demonstração da ocorrência do delito.3.1. A fixação de reparação mínima por danos morais se faz necessária no presente caso, tendo em vista que ficou demonstrado que a acusada ofendeu a honra subjetiva da vítima e há pedido na denúncia. 4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 5. Impõe-se a manutenção da quantia arbitrada para cada dia-multa aplicado na sentença, quando se afigurar razoável e proporcional à situação financeira da acusada, além de restar situado no intervalo definido legalmente para a espécie. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 386, incisos II, V e VI, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Se insurge, ainda, contra a fixação de reparação de danos civis, porquanto não houve instrução específica para apurar o importe da indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos II, V e VI, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...)tendo em vista as declarações firmes e coerentes da vítima, do informante, da testemunha de defesa e os demais elementos dos autos, não há dúvidas de que a acusada proferiu xingamento racista à ofendida. Ao contrário do que aduz a defesa, a palavra da acusada, no contexto do conjunto fático-probatório produzido nos autos, ostenta natureza grave, sendo possível constatar que alcançou a vítima e efetivamente ofendeu sua honra, tanto que procurou a delegacia de polícia para registrar a ocorrência (id. 58186923). Outrossim, a vítima confirmou em Juízo que a situação a fez se sentir humilhada e ofendida com a expressão utilizada pela ré” (ID 62926651). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois a tese suscitada pela recorrente, referente à ausência de instrução específica para apurar o importe da indenização, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003